Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO. PEDIDO PREJUDICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS POR EQUIDADE PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. TEMA 1.234. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF) está prejudicado: já houve trânsito em julgado.
2. Não há interesse recursal no pedido de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa se a sentença recorrida já utilizou tal parâmetro.
3. O STF, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
4. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora, mas não se encontra padronizado pelo SUS.
5. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
6. O STF concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, as demandas ajuizadas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
7. No caso, em razão de a parte autora ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual.
8. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na parte conhecida, não provido.